Tribunal: TJDFT
Processo: 0747546-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747546-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Oliveira Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, prescrito para tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1). O agravante, aposentado, representado por sua filha, sustenta padecer de enfermidade grave, progressiva e irreversível, acompanhada de comorbidades (hipertensão arterial sistêmica e hipotireoidismo), e que a ausência do fármaco pode causar agravamento do quadro respiratório e risco de óbito, conforme relatórios médicos assinados por especialista. Alega que o medicamento possui registro ativo na ANVISA, eficácia comprovada e recente padronização pela SES/DF, embora ainda indisponível pela via administrativa. Afirma não possuir condições financeiras de arcar com o custo estimado do tratamento, que ultrapassa R$ 100 mil anuais, e que o uso de alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS mostrou-se ineficaz. O recurso argumenta que estão preenchidos os requisitos definidos pelo Tema 106 dos Recursos Repetitivos do STJ, quais sejam: (i) incapacidade financeira do paciente; (ii) existência de registro do medicamento na ANVISA; (iii) comprovação, mediante laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do tratamento; e (iv) ausência de fármacos padronizados eficazes pelo SUS. Invoca, ainda, os fundamentos constitucionais do direito à saúde (art. 196 da CF e arts. 204 e 205 da LODF) e precedentes do STF e do STJ que reconhecem a responsabilidade solidária do Estado no fornecimento de medicamentos de alto custo quando comprovada sua necessidade. Defende que a decisão agravada, ao condicionar a apreciação da tutela à prévia manifestação do NATJUS/TJDFT, negligenciou o caráter emergencial da situação clínica e a robustez das provas médicas apresentadas. Ressalta que pareceres do NATJUS Nacional são favoráveis ao fornecimento do Nintedanibe para casos de fibrose pulmonar idiopática, reconhecendo sua capacidade de retardar a evolução da doença, ainda que sem potencial curativo. Aduz que a demora na disponibilização do medicamento implica risco de dano grave e irreparável, consistente na progressão da doença e no comprometimento irreversível da função pulmonar, o que configura perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para compelir o Distrito Federal a fornecer, em até 10 dias, o medicamento Nintedanibe 150 mg, conforme prescrição médica, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação semestral de relatório médico de necessidade e eficácia. Preparo regular (ID 77853965). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, à análise da tutela antecipada requerida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. De igual modo, o art. 300 do mesmo diploma prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, com contraditório diferido. Pois bem. No caso em exame, o agravante Francisco Oliveira Pereira, idoso de 77 anos, é portador de fibrose pulmonar idiopática (FPI – CID J84.1), enfermidade grave, progressiva e de prognóstico reservado, conforme laudo subscrito pela pneumologista Dra. Larissa Del Bianco (CRM/DF 18.726). O relatório médico anexado à origem evidencia que, a despeito do uso de antifibrótico anterior (Pirfenidona 267 mg), houve piora significativa dos sintomas respiratórios e da capacidade funcional pulmonar, razão pela qual foi indicada a substituição terapêutica pelo medicamento Nintedanibe 150 mg, de uso contínuo, registrado na ANVISA e aprovado por agências internacionais de regulação (FDA e EMEA). Segundo o parecer técnico, a ausência do fármaco implica risco elevado de óbito e rápida deterioração da função pulmonar, sendo o medicamento considerado imprescindível para retardar a progressão da doença e preservar a qualidade de vida. O custo médio mensal do tratamento é estimado entre R$ 16.000,00 e R$ 24.750,00, valor manifestamente incompatível com a renda do agravante, aposentado e único provedor do núcleo familiar. Em relação ao direito aplicável, destaco que o direito à saúde é assegurado como dever do Estado e direito de todos (CF, art. 196), constituindo corolário da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inciso III). O Distrito Federal, de modo solidário aos demais entes federativos, possui obrigação de garantir assistência farmacêutica e terapêutica aos cidadãos, conforme art. 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do DF. O medicamento requerido, embora não padronizado pelo SUS, possui registro ativo na ANVISA e comprovada eficácia para retardar o curso da FPI. A não incorporação, por si só, não constitui motivo legítimo para negar o fornecimento, conforme orientação pacificada no Tema 106 dos Recursos Repetitivos do STJ, segundo o qual: A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No presente caso, os três requisitos encontram-se plenamente satisfeitos, visto que há laudo médico circunstanciado e subscrito por especialista que acompanha o paciente destacando a imprescindibilidade do fármaco em questão; há comprovação de ineficácia da terapêutica oferecida pelo SUS; o medicamento possui registro regular na ANVISA; e a incapacidade financeira do agravante para arcar com o fármaco é comprovada documentalmente, considerando que o custo do tratamento pode passar de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais) ao ano. Quanto aos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, ressalto que os relatórios médicos apresentados são contundentes ao demonstrar que a doença do agravante é progressiva e de risco vital, sendo o uso do Nintedanibe indispensável para estabilização do quadro clínico. A ausência do tratamento compromete a função pulmonar e pode resultar em insuficiência respiratória irreversível e óbito. O perigo de dano mostra-se evidente diante do risco de agravamento célere da enfermidade e do sofrimento físico e psicológico decorrente da omissão estatal. O tratamento é sensível ao tempo, e a demora na sua disponibilização esvazia a utilidade da tutela jurisdicional. Em situações análogas, esta Corte tem reconhecido a necessidade de fornecimento de medicamentos antifibróticos para portadores de fibrose pulmonar idiopática, mesmo quando não incorporados ao SUS, em observância à jurisprudência consolidada do STJ e aos princípios da razoabilidade e da proteção à vida. Nesse sentido, colaciono recente precedente: DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA). FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por paciente portador de fibrose pulmonar idiopática contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos antifibróticos (Pirfenidona ou Nintedanibe), em ação de obrigação de fazer. O agravante também interpôs agravo interno contra decisão liminar da Relatoria. O Distrito Federal suscitou preliminar de inépcia da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há dois temas em debate: (i) verificar se procede a preliminar de inépcia da inicial por ausência de requisitos jurisprudenciais; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento da medicação pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] necessários. 5. O STJ, no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), exige a presença cumulativa de: (i) imprescindibilidade do medicamento atestada por laudo médico; (ii) inexistência de tratamento eficaz no SUS; (iii) incapacidade financeira do paciente; e (iv) registro na ANVISA. 6. Os laudos médicos atestam a necessidade urgente da medicação, sob pena de evolução da doença para insuficiência respiratória e óbito, não havendo alternativas terapêuticas no SUS. 7. A incapacidade financeira está demonstrada, diante do custo anual da medicação, incompatível com a renda do paciente. 8. Ambos os medicamentos possuem registro na ANVISA com indicação para fibrose pulmonar idiopática. 9. O perigo da demora se evidencia no risco concreto de progressão rápida da doença e sofrimento irreversível, impondo-se a concessão da tutela antecipada. 10. O agravo interno interposto pela parte agravante resta prejudicado em razão do provimento do agravo de instrumento, que alcança a pretensão buscada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: [...] 2. O direito fundamental à saúde autoriza o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS quando presentes cumulativamente os requisitos fixados no Tema 106 do STJ. 3. O risco de evolução da fibrose pulmonar idiopática para insuficiência respiratória e óbito caracteriza perigo da demora e legitima a concessão da tutela de urgência. 4. O elevado custo do tratamento em contraste com a incapacidade financeira do paciente reforça a necessidade da intervenção judicial. 5. O agravo interno fica prejudicado quando a decisão de mérito no agravo de instrumento satisfaz integralmente a pretensão recursal. (Acórdão 2055077, 0726019-59.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) (Grifou-se). Ressalte-se que, embora já conste nos autos de origem parecer emitido pelo NATJUS/TJDFT, referido documento não foi objeto de apreciação pelo magistrado quando da prolação da decisão agravada. Assim, mostra-se incabível a utilização desse parecer como elemento de convencimento nesta fase recursal, especialmente para a análise da tutela de urgência, cuja apreciação deve se limitar aos elementos efetivamente considerados na decisão impugnada e à documentação já submetida ao contraditório. De outro lado, considerando a gravidade do quadro clínico e o risco concreto de evolução da fibrose pulmonar idiopática para insuficiência respiratória e óbito, aliados à demonstração inequívoca da imprescindibilidade terapêutica e ao atendimento dos requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, reconheço presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual impõe-se o deferimento da tutela recursal, a fim de garantir a efetividade do direito fundamental à saúde e à vida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado, DISTRITO FEDERAL, forneça ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da intimação desta decisão, e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento NINTEDANIBE 150 mg, na posologia prescrita, mediante apresentação semestral de relatório médico de necessidade e eficácia do tratamento. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual adoção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de valores, se necessário à efetividade da decisão. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Dou força de ofício e mandado à presente decisão. Intime-se o agravado, com urgência, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Após, dê-se vista à Procuradoria da Justiça para eventual manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator